Tribunal: TJBA
Processo: 8035426-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035426-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILTON DE ALMEIDA BARBOSA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou sentença proferida sem prévia apreciação fundamentada de pedido de produção de provas, reconhecendo cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, suscitadas em contestação e reiteradas em contrarrazões de apelação, pleiteando manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre preliminares de mérito alegadas pela parte embargante, notadamente ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, à luz da nulidade reconhecida por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A finalidade precípua dos Embargos de Declaração é a correção de vícios formais da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre teses prejudicadas pela anulação da sentença. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente a questão devolvida pela apelação, concluindo que houve cerceamento de defesa e anulando a sentença, tornando prejudicado o exame das demais matérias, inclusive as preliminares suscitadas. A nulidade processual reconhecida é questão prejudicial lógica que impede a análise de mérito, devendo o juízo de origem reapreciar as preliminares após a reabertura da fase instrutória. A ausência de manifestação sobre teses prejudicadas pela anulação da sentença não configura omissão, mas consequência lógica da própria decisão que reconhece vício processual anterior. O uso dos embargos com objetivo de prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, o que não ocorreu; a mera insatisfação com a decisão não autoriza o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal. A tentativa de reanálise da causa por meio dos embargos, sem apontamento de omissão, obscuridade ou contradição, configura utilização indevida da via integrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A anulação da sentença por cerceamento de defesa torna prejudicada a análise das demais questões, inclusive preliminares de mérito, devolvendo ao juízo de origem a competência para reapreciá-las. A ausência de exame de questões prejudicadas não configura omissão sanável por Embargos de Declaração. O prequestionamento não supre a inexistência de vícios formais no julgado, sendo indevida a oposição de embargos com esse único propósito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; 80; 81; 370, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8035426-55.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Embargado GILTON DE ALMEIDA BARBOSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão vergastado. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03